Tribunal: TJPA
Processo: 0824390-63.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824390-63.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: IVAN DA SILVA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DO DISTRITO DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL (IIM). CERCEAMENTO DE DEFESA. ERRO DE STANDARD JURÍDICO. LEI DE DROGAS (ART. 45 E 46). LAUDO PERICIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. IMPUTABILIDADE. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus (HC) impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Ivan da Silva Conceição, questionando a decisão do Juízo Criminal do Distrito de Mosqueiro que homologou um laudo pericial e julgou improcedente o Incidente de Insanidade Mental (IIM) nº 0001927-25.2019.8.14.0501.

II. Questão em discussão

A Defensoria Pública alegou que a decisão homologatória constituía flagrante constrangimento ilegal e nulidade absoluta do incidente, fundamentada em dois vícios principais:

1.

Cerceamento de Defesa: O perito não descreveu a metodologia utilizada, baseou-se em uma única entrevista realizada anos após os fatos e ignorou o histórico médico contemporâneo aos delitos (CID F19 e F29). Alegou-se que o Juízo indeferiu tacitamente a produção de prova suplementar ao homologar o laudo com um parágrafo genérico.

2.

Erro de Standard Jurídico: O perito e o Juízo aplicaram o critério geral de "doença mental" do Código Penal (Art. 26) em vez da regra especial da Lei de Drogas (Arts. 45 e 46), a qual considera a dependência química (classificada como CID F19) como causa autônoma de inimputabilidade ou semi-imputabilidade.

O objetivo do writ era obter a concessão liminar para suspender a decisão homologatória e, no mérito, anular a decisão para reabrir o IIM e determinar nova perícia.

III. Razões de decidir

A tese central é que o Habeas Corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, exceto em casos de flagrante ilegalidade ou ameaça iminente ao direito de locomoção.

O meio processual adequado para se insurgir contra a decisão que julga improcedente o incidente de insanidade mental é a interposição de Recurso de Apelação, conforme o Artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal (CPP).

A utilização da via do writ como sucedâneo recursal desnatura sua finalidade constitucional. Adicionalmente, o tribunal destacou que o ataque da impetrante ao mérito da prova pericial (alegando falhas no laudo e erro na aplicação da Lei de Drogas) exige aprofundamento na análise da prova técnica e reexame de fatos e laudos, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus.

A decisão atacada estava fundamentada na conclusão do perito oficial que atestou a capacidade e a ausência de doença mental do Paciente, inclusive concluindo que o episódio de internação de 2015 foi autolimitado e posterior ao crime.

Não se verificou ilegalidade manifesta que justificasse a concessão da ordem de ofício, pois a constatação da ilegalidade dependeria de análise probatória complexa.

IV. Dispositivo e tese

O tribunal NÃO CONHECEU do presente Habeas Corpus Criminal, por ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio.

Dispositivos relevantes:
Art. 180, CP (Código Penal); Art. 26, CP (Código Penal); Arts. 45 e 46, Lei 11.343/06; Artigo 593, inciso II, CPP (Código de Processo Penal).

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 920297 SP 2024/0207433-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
NÃO CONHECIMENTO do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

Processo nº 0824390-63.2025.8.14.0000

Origem: Mosqueiro

Paciente: Ivan da Silva Conceição

Impetrante: Graziela Paro Caponi - Defensora Pública

Autoridade Coatora: Juízo de Direito da Vara Cível e Criminal do Distrito de Mosqueiro

Relator: Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

Procurador de Justiça: Ricardo Albuquerque da Silva

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
em favor do paciente
IVAN DA SILVA CONCEIÇÃO,
sendo a
Autoridade Coatora
o Juízo Criminal do Distrito de Mosqueiro.

O
writ
está vinculado a um
Incidente de Insanidade Mental (IIM) nº 0001927-25.2019.8.14.0501
, instaurado em apenso a quatro ações penais principais contra o Paciente, cujos fatos remontam aos anos de 2015 a 2017. As ações envolvem três supostos delitos de tráfico de drogas (Lei 11.343/06) e um de receptação (art. 180, CP).

A instauração do IIM (que data de 2019) foi motivada por farta documentação médica indicando que o Paciente sofria de graves transtornos psiquiátricos, associados à dependência química severa, com histórico de internação no Hospital Gaspar Viana e acompanhamento contínuo no CAPS de Mosqueiro, com diagnósticos de CID F19 e F29 (fatos contemporâneos aos delitos).

O ato judicial questionado no Habeas Corpus é a
Decisão (ID 159828398)
proferida pelo Juízo
a quo
em
24/10/2025.

O Paciente foi submetido à perícia em 29/07/2023, resultando no Laudo nº 2023.01.000150-PSQ (ID 109892707). O perito concluiu que o Paciente
não preenche critérios para transtornos mentais,
e é
completamente capaz de compreender a ilicitude de seus atos e de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Nos Comentários Médicos Legais, o laudo afirma que a personalidade do periciando demonstra características de
dissimulação, impulsividade e manipulação.
O episódio de internação em 2015 foi relacionado ao uso e abstinência de drogas ilícitas, sendo considerado autolimitado e de início posterior ao crime.

O Juízo homologou o laudo pericial e julgou
improcedente o incidente de insanidade mental
, declarando o Paciente imputável e determinando o prosseguimento das ações penais. O Magistrado considerou que o laudo era
claro
e
não deixou margem para dúvidas
quanto à ausência de doença mental.

A Defensoria Pública alegou que a decisão homologatória constitui flagrante constrangimento ilegal e nulidade absoluta do incidente, baseada em dois vícios principais:

1.

Cerceamento de Defesa:
O perito não descreveu a metodologia utilizada e se baseou em uma
única entrevista
realizada anos após os fatos. A Defesa apresentou Impugnação, argumentando que o laudo era falho e anticientífico por ignorar o histórico médico contemporâneo aos fatos, que atestava diagnósticos de CID F19 e F29. A Autoridade Coatora, ao homologar o laudo com um parágrafo genérico, indeferiu tacitamente a produção de prova suplementar (respostas a quesitos).

2.

Erro de Standard Jurídico:
O perito e o Juízo aplicaram o critério geral do Código Penal (Art. 26: "doença mental") em vez da
regra especial da Lei de Drogas (Arts. 45 e 46).
A lei especial considera a
dependência química
como causa autônoma de inimputabilidade ou semi-imputabilidade (com redução de pena de um terço a dois terços), e a própria OMS classifica a dependência química como Transtorno Comportamental e Mental (CID F19).

O objetivo do
writ
era a
concessão liminar
da ordem para suspender a decisão homologatória e manter a suspensão das ações penais, ou, no mérito, anular a decisão e determinar a reabertura do IIM para realização de nova perícia.

Em
13/11/2025,
o Desembargador Relator
indeferiu a medida liminar e determinou fosse solicitado informações ao juízo coator.

O Juízo da Vara Cível e Criminal do Distrito de Mosqueiro, Comarca de Belém prestou informações.

Em
01/12/2025
, o Ministério Público, por seu Procurador Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se pelo
não conhecimento do
mandamus
posto que o
mandamus
estava sendo utilizado como
sucedâneo de recurso próprio.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

De acordo com o parecer ministerial, não deve haver a análise do presente
Habeas Corpus.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se consolidado no sentido de não admitir o
Habeas Corpus
como substitutivo de recurso próprio, exceto em casos de flagrante ilegalidade ou ameaça iminente ao direito de locomoção.

No caso dos autos, a irresignação defensiva se volta contra a decisão que, ao homologar o laudo pericial,
julgou improcedente o incidente de insanidade mental
e determinou o prosseguimento do processo principal.

Conforme o entendimento pacificado, o meio processual adequado para se insurgir contra o
decisum
que julga improcedente o incidente de insanidade mental é a
interposição de Recurso de Apelação
, nos termos do Artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal. A utilização da via do
writ
como sucedâneo recursal desnatura a finalidade constitucional da ação mandamental.

Apesar da inadequação da via eleita, faz-se necessária a análise da existência de eventual ilegalidade manifesta que justifique, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício.

A Impetrante ataca o mérito da prova pericial, alegando que o laudo é falho, não apresenta metodologia clara e desconsidera diagnósticos contemporâneos dos fatos. Alega-se, ainda, a não observância dos Arts. 45 e 46 da Lei de Drogas.

Contudo, a decisão atacada baseou-se na conclusão do perito oficial (Laudo ID 109892707), que, após exame, atestou i) o Paciente
não preenche critérios para transtornos mentais
; ii) o Paciente é
completamente capaz de compreender a ilicitude de seus atos
e
completamente capaz de determinar-se
de acordo com esse entendimento, tanto hoje quanto ao tempo do crime; iii) o laudo concluiu que a personalidade do periciando demonstra características de
dissimulação, impulsividade e manipulação
, e; iv) o episódio de internação psiquiátrica em 2015 foi considerado
autolimitado
, de início posterior ao crime, e relacionado ao uso e abstinência de drogas ilícitas.

Neste sentido, a jurisprudência destaca:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCAS VEICULAR E PESSOAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NULIDADE. LAUDOS PERICIAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 2 . O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 3 . O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 4. O trancamento da ação penal é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas e materialidade do delito. 5. Na hipótese, o Tribunal a quo rejeitou a pretensão de trancamento da ação penal, destacando que há, em uma análise perfunctória dos fatos narrados, aparente materialidade e indícios de autoria do delito, e que a análise quanto à comprovação da prática delitiva e à responsabilização criminal dos agravantes demandaria exame aprofundado da matéria fático-probatória, uma vez que as teses aduzidas não se afiguraram incontestes ou flagrantes no caso descrito. 6. Os pormenores do caso somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, pois a certeza quanto aos fatos e seus contornos jurídicos apenas virá com a prolação da sentença condenatória ou absolutória. 7. O momento processual da ação penal não autoriza o reconhecimento de nulidade probatória por essa Corte Superior pela via estreita do habeas corpus. Faz-se prematuro afirmar a invalidade das provas produzidas. 8. Quanto à alegação de nulidade dos laudos periciais produzidos no processo de origem, esclarece a Corte estadual que não se verificaram, primo ictu oculi, vícios nos laudos provisório e definitivo constantes dos autos, e que a discussão acerca dos procedimentos empregados pelo peritos demandaria também exame aprofundado dos autos, impossível de ser realizada na via estreita do habeas corpus. 9. Não tendo o pleito aqui deduzido sido alvo de efetivo debate na origem, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de examiná-lo, sob pena de indevida supressão de instância. 10. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 920297 SP 2024/0207433-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)

Portanto, o Juízo
a quo
homologou o laudo e declarou o Paciente imputável, fundamentando que o laudo foi
claro
ao tratar os quesitos e não deixou margem para dúvidas quanto à ausência de doença mental.

A tese de que houve cerceamento de defesa por não ter o perito respondido a todos os quesitos ou por ter ignorado a documentação preexistente, assim como a tese de que deveria ser aplicado um "standard" jurídico diverso (Lei de Drogas), exige aprofundamento na análise da prova técnica e reexame de fatos e laudos, o que é inviável na via do
Habeas Corpus
.

Destaque-se que o enfrentamento dessas teses jurídicas é imprescindível que haja ilegalidade manifesta, cuja constatação seja evidente e independente de qualquer análise probatória, o que não se verifica
in casu
.

Por estas razões, em consonância com o parecer ministerial de 2º Grau, voto no sentido de
NÃO CONHECER
do presente
Habeas Corpus Criminal
, por ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/12/2025